Tribunal: STF
Processo: ARE 1558264
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE DE TESTEMUNHO INDIRETO SUBSIDIAR DECISÃO DE PRONÚNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.392. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual foi dado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, “a fim de impronunciar o réu, nos termos do art. 414, caput, do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 67). Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP. HEARSAY TESTIMONY. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    1 . Diante da prova coligida no feito, em que pese a existência da materialidade delitiva, a autoria do delito é frágil para a manutenção da sentença de pronúncia. 



    2. Ademais, não é possível a utilização da prova produzida somente em sede policial para embasar o édito condenatório, visto que apurada sem a submissão ao contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. 



    3. Por fim, com relação à prova trazida por uma das testemunhas, que supostamente teria ouvido da vítima o que aconteceu no dia dos fatos, entende-se que a prova de ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony) deve estar acompanhada de outros instrumentos de provas capazes de confirmá-la, o que não se verifica no caso em tela. 



    4. É o caso de impronunciar o réu, nos termos do art. 414, caput, do CPP. 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA” (fl. 7, e-doc. 67).



    Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados (e-doc. 94).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade às als. a, c e d do inc. XXXVIII e aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Realçou que “a Corte local entendeu ser ‘frágil’ a prova da autoria delitiva, considerando inviável ao juízo de pronúncia do acusado a utilização dos elementos colhidos na fase policial e não confirmados em juízo, bem como testemunhos de ‘ouvir dizer’” (fl. 6, e-doc. 101).



    Sustentou que, “salvo em hipóteses excepcionais, ou seja, quando estreme de dúvida a inexistência do fato ou que o imputado não seja seu autor, ao juiz não é lícito afastar a imputação sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri e violar o disposto no artigo 5º, incisos XXXVIII, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 101).



    Afirmou que, “havendo vertente probatória minimamente capaz de respaldar a inicial acusatória (seja inquisitorial ou judicial), ou mesmo havendo elementos que levantem dúvidas sobre a autoria delitiva, tal como no caso dos presentes autos, o réu não poderia ter sido impronunciado, já que, na fase do judicium accusationis, a decisão consubstancia mero juízo de suspeita, em que a aplicação do princípio in dubio pro societate determina que a resolução de eventuais dúvidas deve ser reservada à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional” (fl. 13, e-doc. 101).



    Pede “seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, integralmente provido para o fim de que o réu seja pronunciado e julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos da denúncia” (fl. 13, e-doc. 101).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pelo Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 113).



    4. O agravante interpôs agravo interno para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 124). Esse recurso foi desprovido pelo Tribunal de origem (e-doc. 144).



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante pondera que, “a matéria objeto da inconformidade ministerial foi amplamente debatida nos autos” (fl. 3, e-doc. 127).



    Estes os pedidos:



    “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e 



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 127).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    6. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    7. O agravado foi denunciado como incurso no “artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 9).  



    Em 18.5.2020, o juízo da Primeira Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, na Ação Penal n. 0795532-20.2008.8.21.0001, pronunciou o agravado “a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP” (fl. 5, e-doc. 19). 



    Contra a sentença, o agravado interpôs recurso em sentido estrito, arguindo “a impronúncia do acusado, ante a fragilidade probatória dos autos” (fl. 2, e-doc. 67).  



    Em 7.12.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso em sentido estrito, “a fim de impronunciar o réu, nos termos do art. 414, caput, do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 67). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Inicialmente, notório é que indícios suficientes de autoria e materialidade bastam para que os fatos denunciados sejam apreciados pelo Conselho de Sentença.



    Isso porque, na sentença de pronúncia, consoante o disposto no artigo 413 do Código de Processo penal, cabe ao Magistrado apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação veiculada na denúncia, sendo que tal limitação cognitiva se estende à instância recursal.



    A materialidade do delito de homicídio tentado restou comprovada pela cópia do prontuário médico, pelo laudo de exame de corpo de delito indireto, bem como pela prova oral produzida em sede policial (processo 5003422-55.2008.8.21.0001/RS, evento 5, PROCJUDIC1).



    A autoria do fato, no entanto, não está suficientemente demonstrada, conforme se extrai da prova oral colhida nos autos assim descrita na sentença (processo 5003422-55.2008.8.21.0001/RS, evento 5, PROCJUDIC9 - fls. 10/14) (...).



    Diante da prova coligida no feito, em que pese a existência da materialidade delitiva acima já explanada, a autoria do delito é frágil para a manutenção da sentença de pronúncia.



    Isto porque, as provas testemunhais pouco colaboraram para a elucidação dos fatos, e o único relato que há no processo, vinculando o acusado ao delito, foi alterado em juízo.



    Conforme se depreende dos autos, o réu está sendo acusado de ter efetuado diversos disparos de arma de fogo contra o seu irmão, Carlos, na data de 19 de agosto de 2004, em razão de uma suposta desavença envolvendo a ex-companheira do acusado.



    Em sede inquisitorial, a testemunha Izaura, ex-companheira do réu e suposto relacionamento extraconjugal da vítima, afirmou que as partes estariam discutindo no momento em que a vítima teria buscado uma faca na cozinha e, ao se aproximar do réu, foi alvo de disparos de arma de fogo.



    Contudo, quando ouvida em juízo, a testemunha alterou sua versão, afirmando que os irmãos apenas discutiram no dia dos fatos. Negou também que os acusados tenham brigado por ciúmes em relação à ela.



    A irmã das partes informou que soube através do relato da vítima, à época do fato, que Genivaldo havia efetuado disparos de arma de fogo contra o ofendido Carlos. Na ocasião, pelo que se recorda do relato da vítima, a testemunha afirmou que o réu teria pego a arma da vítima ao longo da briga e efetuado os disparos de arma de fogo - versão contrária à apresentada pela acusação.



    No entanto, a testemunha frisou não ter presenciado os fatos, pois morava longe de seus familiares, restando como prova apenas a sua recordação do que lhe foi dito há mais de 15 (quinze) anos.



    A vítima, por sua vez, não apresentou sua versão dos fato em sede policial e não pôde ser intimada a comparecer em juízo, pois veio a falecer no ano de 2009, enquanto o processo estava suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.



    O acusado negou a autoria dos fatos, ao afirmar que apenas discutiram naquele dia. Informou também que os disparos de arma de fogo que a vítima sofreu se deram em razão do seu envolvimento com fatos pretéritos, tendo em vista o cumprimento de pena na prisão.



    Assim sendo, apenas o relato da ex-companheira da vítima, o qual não foi confirmado em juízo, e o relato da irmão das partes, que soube do ocorrido pelo ofendido, vinculam o réu à prática do delito ora apurado.



    Nesse ponto, necessário referir que não é possível a utilização da prova produzida somente em sede policial para embasar o édito condenatório, visto que apurada sem a submissão ao contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.



    Ademais, com relação à prova trazida pela irmã das partes, que supostamente teria ouvido da vítima o que aconteceu no dia dos fatos, entendo que a prova de ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony) deve estar acompanhada de outros instrumentos de provas capazes de confirmá-la, o que não se verifica no caso em tela.



    Com isso, considero que tais elementos são insuficientes em juízo de admissibilidade acusatória para fins de remessa do feito ao Plenário do Júri. 



    Desse modo, entendo pela reforma da decisão de pronúncia, devendo ser operada a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414, caput, do Código de Processo Penal” (fls. 3-5, e-doc. 67).



    8. Em 7.5.2025, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.501.524, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à “possibilidade de a pronúncia, e consequente submissão ao Tribunal do Júri, poder ser realizada a partir de testemunhos de ‘ouvir dizer’ e se essa prova é lícita e valorável pelos juízes” (Tema 1.392). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. CONCEITO DE PROVA ILÍCITA, LIMITES DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL EM TESTEMUNHO INDIRETO E COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI” (RE n. 1.501.524-RG, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 9.5.2025).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    9. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora